Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS RESTRITIVAS E DE EXPROPRIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 49 da Lei n. 11.105/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes à época do pedido, ainda que não vencidos, situação essa em que, claramente, se enquadra o título judicial exequendo.

2. Em conformidade com a jurisprudência do STJ, uma vez concedida a recuperação judicial ou decretada a quebra da sociedade, é do juízo respectivo a competência para determinar medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa, por não ser razoável permitir o prosseguimento de atos de constrição sobre o seu patrimônio, tendo em vista que a expropriação dos bens que compõem o seu ativo provocaria prejuízos que colocaria em risco o próprio cumprimento do plano de recuperação.

3. O vício da omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato e de direito), o que não se verifica na hipótese, pois o colegiado enfrentou toda a matéria deduzida no apelo.

4. Depreende-se que a matéria apresentada no agravo de instrumento foi discutida de forma clara e fundamentada pelo colegiado, não se constatando nenhum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

5. Na verdade, os presentes embargos expressam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, o que deve ser objeto de recurso próprio.

6. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

7. Embargos de declaração rejeitados.